Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. O acórdão se manifestou de forma clara e precisa sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

2. O Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente vícios ou sua correção.

3. Negou-se provimento ao recurso.

.